Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-35.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000869-35.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORCIDONIA SIMOES DA CUNHA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

Apelação cível. Ação de anulação de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais. Tarifa bancária. Extinção sem resolução do mérito. Fracionamento indevido de demandas. Não configuração. Ações com objetos distintos.
S
entença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, ao reconhecer fracionamento indevido de demandas, em razão da existência de outra ação ajuizada pela mesma autora contra o mesmo banco. A cumulação de pedidos constitui faculdade do autor, nos termos do art. 327 do CPC, não obrigação. O ordenamento processual não impõe ao jurisdicionado o dever de reunir todas as pretensões contra o mesmo réu em uma única demanda. O fracionamento indevido pressupõe identidade substancial de causa de pedir e pedido, com desmembramento artificial de pretensão única. A presente ação impugna descontos sob a rubrica "tarifa bancária cesta B. Expresso2", enquanto a outra versa sobre cobranças denominadas "gastos cartão de crédito", com valores e períodos distintos. Ações fundadas em tarifas bancárias de natureza diversa, com valores e períodos distintos, possuem causas de pedir próximas diferenciadas, afastando a configuração de fragmentação artificial. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ possui natureza orientadora e não vinculante, não autorizando, por si só, a extinção de processos sem análise casuística da efetiva identidade entre os pedidos e causas de pedir. O Enunciado 53 dos Juizados Especiais do PJBA destina-se a contexto específico de burla ao teto de alçada dos Juizados, inaplicável por analogia a ações que tramitam pelo procedimento comum com objetos efetivamente distintos. A teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) é inaplicável quando não houve regular instrução processual, inexistindo contestação de mérito ou produção probatória que viabilize o julgamento imediato pelo Tribunal. Recurso
provido
para reformar a sentença, afastando o reconhecimento de fracionamento indevido e a extinção sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito.